Tribunal: TJPA
Processo: 0002457-42.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002457-42.2013.8.14.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MAYCON DE OLIVEIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, E §3º, PARTE FINAL, DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Forçoso é reconhecer que o conjunto probatório contido nos autos não dá azo a um decreto condenatório em desfavor do ora apelado. Apesar de as provas colhidas na fase extrajudicial apontarem para a autoria por parte do réu, sabe-se que tais elementos somente podem ser considerados para embasar um decreto condenatório quando forem corroborados pelas provas obtidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu no caso em tela, sendo que os depoimentos colhidos na fase judicial não se mostram suficientes para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito.

2. Assim, conquanto seja possível que o apelado tenha praticado o crime em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, estando correta a sentença absolutória prolatada pelo Juiz sentenciante, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que absolveu o réu MAYCON DE OLIVEIRA BARBOSA da imputação da prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos I e II, e §3º, parte final, do CPB, pelo qual fora denunciado.

Narra a
peça acusatória:

“(...) Noticia a peça inquisitorial em anexo que, na data de 23 de Março de 2013, por volta das 08horas, na Rua Francisco Laureano Alvos de Melo, bairro Jaderlândia, neste Município, o acusado MAYCON DE OLIVEIRA BARBOSA, em concurso com um comparsa não identificado, roubou a bicicleta da vítima Fábio da Silva Cardoso e, em seguida, assassinou a tiros de revólver a vítima Raimundo Erialdo Cardoso, que tentou impedi-lo de fugir com o pertence da primeira vítima.

Consta que a vítima Fábio da Silva Cardoso trafegava em sua bicicleta pela Rua Francisco Laureano Alves de Melo quando foi abordado pelo acusado e seu comparsa não identificado, os quais dele se aproximaram a pé e um deles, empunhado uma arma de fogo, tipo revólver, anunciou o assalto, exigindo a entrega do veículo, alegando que estavam em fuga e queriam a bicicleta para fugir.

A vítima Fábio obedeceu imediatamente, entregando sua bicicleta aos meliantes, sendo que um deles montou na garupa enquanto o outro tomou a direção da bicicleta.

Ocorre, que o roubo ocorreu às proximidades do mercadinho denominado loja de Conveniência, cujo proprietário, Raimundo Erialdo Cardoso se encontrava na rua juntando aterro com uma pá. O comerciante, ao vir a ação delituosa, tentou interceptar os ladrões, aplicando-lhes um golpe de pá. No entanto, o acusado, que estava com a arma de fogo em punho, atirou contra ele, assassinando-o com um disparo de arma de fogo.

Toda a hedionda ação do acusado foi presenciada por um amigo da segunda vítima, Luiz Mário Carneiro Vilar, que ainda tentou salvar Raimundo, gritando, em vão, para que o acusado não o matasse.

LUIZ MARIO, indignado, saiu correndo atrás dos latrocidas com uma telha nas mãos, tendo o meliante desferido outro tiro, desta feita contra Luiz Mário, que jogou a telha em direção aos meliantes, gritando “pega ladrão”.

Diante do escândalo que se formava, os assaltantes abandonaram a bicicleta e fugiram a pé sendo que os vizinhos não lograram êxito em alcançá-los.

A vítima baleada ainda foi socorrida por parentes e levada ao Hospital Municipal de Castanhal, de onde foi transferida para o Hospital Metropolitano, em Ananindeua, porém, não resistiu ao ferimento e evoluiu a óbito naquela casa de saúde.

Entrementes, as testemunhas presenciais reconheceram um dos assaltantes como sendo o ora acusado, MAYCON DE OLIVEIRA BARBOSA, vulgo “Neguinho”, pois este é morador do bairro Jaderlândia e é visto comumente perambulando pelas ruas do bairro, além de possuir uma tatuagem que o caracteriza bem no lado direito de seu tórax.

O hediondo crime causou comoção entre os moradores do bairro do Jaderlândia, haja vista que a vítima era pessoa muito querida na comunidade. (...)”

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória,
para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do art. 157,
§2º, incisos I e II, e §3º, parte final
,
do CPB, alegando restar
suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria
, diante do robusto conjunto fático-probatório colhido desde o inquérito policial.

Em
contrarrazões
, o apelado pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso
,
para que seja mantida a sentença absolutória, tendo em vista que as provas não são suficientes para embasar um decreto condenatório
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento presencial, considerando que, no final das contrarrazões, a defesa manifesta o desejo de realizar
SUSTENTAÇÃO ORAL
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O
dominus litis
pugna pela
reforma da sentença absolutória,
para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do art. 157,
caput,
do CPB, alegando
restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria
, diante do robusto conjunto fático-probatório contido nos autos.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

Apesar de a materialidade delitiva restar provada pela Declaração de Óbito (ID nº 18516571), não se pode dizer que a autoria delitiva resta induvidosamente comprovada.

É cediço que os elementos colhidos na fase policial podem ser considerados por ocasião da sentença condenatória, porém, tal hipótese somente pode ocorrer quando tais provas forem corroboradas pelas provas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, o que não ocorreu no caso em testilha, senão vejamos.

Em
sede policial
, a vítima do roubo da bicicleta, Fábio da Silva Cardoso, relatou (ID 18516571 – Pág. 7):

“(...) QUE no sábado, por volta das 10:00 ou 10:15 hs., o depoente trafegava em sua BICICLETA, BIKE, COR AZUL, pela rua Francisco Laureno Alves de Melo e quando chegava na esquina do Mercadinho Loja de Conveniência, foi abordado por dois nacionais, tendo um destes puxado uma arma de fogo tipo revólver e anunciou o assalto; QUE esse referido nacional era branca, estatura mediana, sendo que o outro nacional que o acompanhava era moreno porte médio, um pouco mais baixo que o primeiro, estando de boné, não dando para perceber a roupa que vestia; QUE o nacional armado disse, textuais, " passa a bicicleta, pois nós estamos em fuga", de imediato o depoente abandonou a bicicleta, tendo o moreno tomado o comando da bicicleta e o nacional armado montou na garupa; QUE nesse momento, um senhor que usava uma pá para manusear um aterro, que mais tarde soube ser o proprietário do Mercadinho, investiu em direção aos nacionais com a pá em punho, tentando acertar o nacional armado, porém, errou o golpe tendo o nacional disparado em sua direção, acertando o rapaz no rosto; QUE um outro cidadão, que mora na casa em frente, gritou e correu em direção ao local, tendo assustado os meliantes, que abandonaram a bicicleta e saíram correndo do local; QUE o vizinho que havia gritado, ainda saiu correndo atrás dos meliantes, que atiraram umas três vezes para trás e conseguiram empreender fuga; QUE o rapaz baleado foi socorrido por seus familiares e levado para o hospital municipal, porém, devido a gravidade dos ferimentos foi transferido para o hospital metropolitano e segundo informações de seus parentes, encontra-se desenganado dos médicos e só um milagre o salvaria; QUE após o ocorrido o depoente passou a escutar comentários das pessoas que ali estavam e uma das testemunhas garantiu que um dos nacionais, no caso, o moreno, seria MAYCON, mais conhecido por "NEGUINHO"; QUE nessa delegacia, foi-lhe apresentado uma fotografia do nacional MAYCON DE OLIVEIRA BARBOSA, vulgo "NEGUINHO" e o depoente reconheceu-o como sendo uns dos assaltantes. (...)”

Também em
sede policial
, a testemunha Luiz Mário Carneiro Vilar narrou (ID 18516571 – Pág. 9):

“(...) QUE no sábado, por volta das 10:30 hs., o depoente estava em frente a sua casa, que fica do lado oposto do comércio denominado de Loja de Conveniência, de propriedade de seu amigo RAIMUNDO ERIALDO CARDOSO, quando presenciou dois nacionais passarem andando em frente à sua casa; QUE o depoente reconheceu um dos nacionais como sendo MAYCON DE OLIVEIRA BARBOSA, vulgo "NEGUINHO", que possui uma grande tatuagem do lado direito do tórax, pois já o viu várias vezes no bairro do Jaderlândia; QUE o outro nacional que o acompanhava, que era branco, magro, estatura mediana, o depoente não reconheceu; QUE os dois nacionais deram a volta em frente à sua casa e retornaram, chegando a escutar quando um deles falou, textuais, "SUJOU"; QUE deram a volta e retornaram, quando o depoente imaginou que os deviam estar querendo roubar; QUE pouco depois voltaram novamente e na esquina passava um cidadão de bicicleta, quando o nacional branco, abordou-o anunciando que era um assalto e que queriam sua bicicleta; QUE o rapaz entregou sua bicicleta e RAIMUNDO, que estava em frente a seu comércio usando uma pá para juntar um aterro, interviu na ação dos meliantes, utilizando a pá para tentar acertar o nacional armado, porém, errou o golpe e o nacional em tela, apontou a arma em direção ao rosto de RAIMUNDO e atirou; QUE Raimundo caiu no chão e quando o referido nacional apontou a arma novamente em sua direção, porém, o depoente saiu correndo e gritando, textuais, NÃO FAZ ISSO, NÃO MATA O RAPAZ", quando o referido nacional apontou a arma em direção ao depoente e atirou; QUE o depoente pegou uma telha e jogou em sua direção e continuou gritando "pega ladrão", quando os dois nacionais abandonaram a bicicleta e saíram correndo a pé; QUE o depoente continuou na perseguição e gritava para a vizinhança acompanhá-lo, na tentativa de pegar os bandidos; QUE o nacional armado ainda atirou umas três vezes em direção ao depoente, que pegou uma motocicleta de um vizinho e os perseguiu até o local denominado olho d'água, porém, os mesmos conseguiram evadir-se; QUE seu vizinho foi socorrido por seus familiares e lavado para o hospital municipal, porém, devido a gravidade dos ferimentos foi transferido para o hospital metropolitano e segundo informações de seus parentes, encontra-se desenganado dos médicos e só um milagre o salvará. (...)”

No ID nº 18516571 – Págs. 8 e 11, constam os
autos de reconhecimento fotográfico do réu
, feitos pela vítima Fábio da Silva Cardoso e pela testemunha Luiz Mário Carneiro Vilar.

Ainda na polícia, a testemunha Maria Reginelma Oliveira Farias narrou (ID 18516571 – Pág. 12):

“(...) QUE no sábado, por volta das 10:30 hs., a depoente estava em seu local de trabalho, no Mercadinho Loja de Conveniência, localizado na rua Francisco Laureno Alves de Melo, bairro do Jaderlândia; QUE quando seu patrão RAIMUNDO ERIALTO CARDOSO, encontrava-se em frente ao estabelecimento arrumando um aterro, quando a depoente presenciou dois nacionais passarem por trás do seu patrão, porém, seu patrão não os percebeu; QUE passava um cidadão em uma bicicleta, tendo os nacionais abordado o referido cidadão e tomaram sua bicicleta; QUE quando os nacionais evadiam-se do local, seu patrão que presenciou a ação, interviu com a pá que utilizava para manusear o aterro, tendo um dos nacionais atirado em seu patrão; QUE no momento do tiro, a depoente só escutou o disparo, pois nessa ocasião o fato ocorria ao lado e a parede da loja impedia sua visão; QUE a depoente ainda gritou para seu patrão, tendo ainda escutado outro disparo; QUE o vizinho da frente viu quando um dos nacionais atirou em seu patrão e ainda correu em direção dos meliantes jogando uma telha nos mesmos, que abandonaram a bicicleta que haviam subtraído e fugiram correndo, atirando para trás; QUE os dois nacionais estavam armados, segundo as testemunhas que presenciaram toda a ação; QUE seu patrão foi alvejado no queixo, tendo sido socorrido por FRANCISCA EDINETE CARDOSO, sua irmã que o levou para o pronto socorro municipal, tendo sido em seguida encaminhado para os hospital metropolitano, devido a gravidade do ferimento; QUE a depoente consegue dar as características de um dos meliantes, que seria moreno, medindo aproximadamente 1,60 m, corpo médio, usava boné, camisa do flamengo; QUE a depoente escutou comentários de testemunhas que presenciaram o fato, de que um dos nacionais seria MAYCON DE OLIVEIRA BARBOSA, vulgo "NEGUINHO", possivelmente o nacional que estava com a camisa do flamengo, porém, ao ver a fotografia do mesmo nesta unidade policial, não pode dar certeza, uma vez que estava de boné, e o viu por poucos segundos; QUE o outro nacional que estava em sua companhia, segundo as testemunhas, seria o nacional alcunhado de "RAFINHA", todavia a depoente não prestou atenção no mesmo; (...)”

O suposto cúmplice do réu, Rafael Valente de Souza, foi ouvido perante a autoridade policial, tendo negado o crime, afirmando que sequer conhecia o apelado (ID 18516572).

Por fim, foi procedida à oitiva do adolescente J. R. S. D. S., que informou à autoridade policial:

“(...) Informou: QUE é viciado em maconha há um ano; QUE em igual tempo, encontra-se sem estudar; QUE além de ser viciado em maconha, também, tem por vicio o consumo de bebida alcoólica; QUE conforme do conhecimento das autoridades locais, já foi apreendido uma vez, sob a acusação de ter roubado uma motocicleta na cidade de São Miguel do Guamá/Pa, e, outra vez, foi apreendido nesta cidade, sob a acusação de porte ilegal de arma de fogo, quando estava na companhia do alcunhado "Máscara", que era o verdadeiro dono da escopeta calibre 12, como assim, o mesmo assumiu, isentando-o; QUE afirma também, conhecer os nacionais ROMARINHO (atualmente, custodiado no CIAM), ALEXANDRE (Custodiado em Americano), PAULINHO (Custodiado no CRCast) e TOCHA (em liberdade provisória), sendo que todos possuem envolvimento com roubos, mas ressalta que não anda mais na companhia dos mesmos; QUE também conhece os nacionais NEGUINHO,MAIKINHO e PATURÍ, os quais tiveram envolvimento na morte de um cidadão proprietário de uma estância, localizada neste bairro do Jaderlândia/Castanhal/Pa, afirma ainda que foi convidado por MAIKINHO para participar do assalto na referida estância, mas neste dia acordou muito tarde; QUE no momento do crime a vítima tentou dar uma pazada em NEGUINHO, o qual lhe desferiu um tiro na boca, tendo utilizado um revólver calibre 32; QUE NEGUINHO e MAIKINHO entraram na estância, enquanto, PATURI, ficou na esquina, aguardando-os, em uma motocicleta Honda-125, de cor vermelha com película preta, deixando-o com aparência de ser preta; QUE desconhece a origem e a propriedade de tal motocicleta, assim como, o paradeiro atual da mesma; QUE quando NEGUINHO e MAIKINHO se aproximaram da metade da parte interior da estância e anunciaram o assalto a vítima reagiu e desta forma foi alvejada. (...)”

Já
em Juízo
, foram produzidas as provas abaixo transcritas.

A testemunha Maria Reginelma Oliveira Farias narrou que era funcionária de uma loja de material de construção, que foi tudo muito rápido, que estava no interior da loja, que seu patrão estava limpando na frente da loja, que dois rapazes passaram do outro lado da rua e depois voltaram, que não presenciou o assalto, que ouviu uma das funcionárias gritando assalto, que o seu patrão avançou contra o meliante, que ouviu o disparo de arma de fogo, que não sabia o que tinha acontecido, que viu o senhor Mário correndo, que quando saiu da loja o patrão, a vítima, estava no chão, que ouviu outros disparos efetuados pelos ladrões em fuga contra a população que os perseguia,
que na época surgiram comentários sobre o nome de Maycon e Rafael, que não consegue reconhecê-los
, que a ação foi muito rápida, que um dos agentes estava com camisa do Flamengo, que não sabe se o rapaz usando a camisa do Flamengo era o garupa ou o condutor da bicicleta, que não lembra se fez reconhecimento fotográfico.

A testemunha José Edinaldo Cardoso afirmou que não presenciou os fatos, que morava em Belém, que seus irmãos o informaram sobre o fato, que veio para Castanhal,
que segundo informações seu irmão estava limpando a frente da loja, que Rafael e Maycon iam roubar uma bicicleta
, que seu irmão viu a ação criminosa e desferiu um golpe de pá, que os ladrões reagiram e efetuaram um disparo de arma de fogo, que soube que o atirador do seu irmão morreu, que era chamado Super Choque, que soube que Maycon virou morador de rua, que Maycon já trabalhou fazendo diária para o seu irmão, que seu irmão tinha quatro filhos, menores de idade,
que soube dos fatos por terceiros
, mais especificamente por Luiz Mario, pois estava em Belém na época.

A testemunha Luiz Mario Carneiro Vilar disse que presenciou o disparo de arma de fogo contra a vítima, que o atirador estava na garupa da bicicleta, que apenas um disparo foi efetuado, que a população perseguiu o atirador, que o atirador efetuou disparos contra a população, que o atirador conseguiu fugir pelo mato, que o atirador estava com o rosto descoberto,
que não conhece o atirador, que o atirador estava longe, que não o viu, que não é capaz de o reconhecer
, que o atirador era branco e magro, que duas pessoas roubaram a bicicleta, que um deles era branco, o outro era moreno,
que eles estavam muito longe, que não viu direito, que eles estavam vestidos, que não consegue reconhecer hoje, nem na época, que não viu tatuagem, que apenas viu o momento que ele atirou e saiu correndo, que apenas sabe que era um moreno e um branco
.

Pois bem.

Os depoimentos colhidos na fase judicial, a meu ver, não se mostram suficientes, no caso em tela, para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito.

Em que pese as provas colhidas na fase extrajudicial apontarem para a autoria por parte do réu, sabe-se que tais elementos somente podem ser considerados para embasar um decreto condenatório quando forem corroborados pelas provas obtidas em Juízo, sob o crivo do contraditório,
o que não ocorreu no caso em tela
.

Apesar de sabido que, em crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de fundamental valia, podendo embasar um decreto condenatório, não se pode olvidar que ela deve estar corroborada com outros elementos probantes.

Ocorre que
a vítima do roubo da bicicleta não foi ouvida na fase judicial
, tendo o RMP desistido de sua oitiva. Além disso, como visto acima,
a testemunha que fez o reconhecimento fotográfico em sede policial não foi mais capaz de reconhecer o réu em Juízo, afirmando que estava longe e não viu direito os fatos
. As outras duas testemunhas apenas relataram que
ouviram comentários
de que o réu era o autor do crime, todavia também não conseguem reconhecê-los.

Aliás, em relação ao reconhecimento do réu feito em sede policial,
é certo que, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção da Corte Superior
passaram a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva
quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
é possível observar que, no caso em tela, eventual condenação do réu, conforme requerido pelo
dominus litis,
carece de provas suficientes a corroborá-la, pois haveria de ser fundamentada, basicamente, naquele reconhecimento feito pela vítima Fábio, o que, de acordo com o entendimento acima referido, não pode subsistir.

Como bem asseverou o magistrado sentenciante,
“(...) no decorrer da instrução processual não surgiram outros elementos de convicção aptos a confirmar e complementar as informações trazidas pela fase investigativa. Com efeito, não há como proferir uma sentença condenatória diante da falta de outros dados probatórios colhidos sob o crivo do contraditório que corroborem os elementos informativos do inquérito policial. (...)”

Dessa feita, não se vislumbra, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado tenha praticado o crime de roubo, pelo que
urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade
.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que o apelado tenham praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte dele
, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inexistindo nos autos elementos de convicção suficientes para demonstrar, com a certeza necessária, que o apelado praticou os fatos criminosos descritos na denúncia, mormente considerando que a versão da acusação apresentada perante a autoridade policial não foi ratificada em juízo, outro caminho não há, senão, manter a absolvição em respeito ao Princípio in dubio pro reo. 2. Recurso conhecido e desprovido, divergindo do parecer ministerial. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0019081-70.2016.8.14.0401 – Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/04/2022 )

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO. 1 – Não demonstrada suficientemente a autoria delitiva. Depoimentos das testemunhas não se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, com lastro probatório bastante para embasar e manter a condenação do réu; a absolvição é medida de rigor, ante o princípio do in dúbio pro reo. 2 – Precedentes desta Corte. 3 – Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004163-71.2019.8.14.0105 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/05/2022)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência do apelado desponta cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à autoria do delito, sendo a absolvição medida que se impõe, ante o princípio
do
in dubio pro reo
.

Diante de todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença que absolveu o apelado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/09/2024